Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença face a inércia da parte. Assinala que, ao contrário do exposto na sentença, não ocorreu abandono da causa, eis que a parte exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão anterior que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, destacou que deve ser privilegiada a resolução do mérito, sendo que a extinção prematura do procedimento ensejará apenas no ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Trata-se de cumprimento da sentença ID 55577911, proferida no ano de 2022, quando a parte ré foi condenada ao pagamento de R$ 3.500,00 em favor da parte autora a título de ressarcimento do valor adimplido para a realização de festa que não ocorreu em decorrência da pandemia. Em sede de cumprimento de sentença, e diante de tentativas infrutíferas para a localização de bens penhoráveis, foi efetuado pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, na decisão ID 55578023, de outubro de 2023, o juízo de origem indeferiu aquele pedido. Após, assinalou que a parte exequente permaneceu inerte, de modo que extinguiu o processo.

IV. A parte exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão ID 55578023, julgado por esta E. Turma Recursal em fevereiro de 2024, sendo o agravo “conhecido e provido para afastar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica”, conforme ID 55851658. Assim, a decisão colegiada determinou o prosseguimento da execução, com a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da primeira parte ré. Desse modo, deve o recurso inominado ser provido para determinar o retorno dos autos à origem, com o regular processamento do feito, mediante o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento no 0746947-02.2023.8.07.0000.

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, mediante o cumprimento da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios por ocasião do agravo de instrumento no 0746947-02.2023.8.07.0000. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.